Tribunal: TJDFT
Processo: 0796957-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIÇO EXTERNO. COMISSÃO GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESLOCAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO “IN LOCO”. UTILIZAÇÃO DE MEIO PRÓPRIO DE LOCOMOÇÃO. ART. 106 DA LC No 840/2011 E DECRETO No 43.138/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por L.S.D.O. em face do D.F., na qual afirma que, no exercício de suas atribuições como servidor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foi designado para integrar Comissão Gestora responsável pelo acompanhamento de Termos de Colaboração firmados com Organizações da Sociedade Civil, realizando visitas técnicas in loco em Centros de Educação da Primeira Infância – CEPIs, com deslocamentos frequentes para fora de sua unidade administrativa, utilizando veículo próprio. Por esse motivo, requereu o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização de transporte, prevista no art. 106 da Lei Complementar no 840/2011 e regulamentada pelo Decreto no 43.138/2022, bem como o pagamento das parcelas retroativas relativas ao período de fevereiro de 2023 a outubro de 2024.
2. A parte ré se insurge contra a sentença cuja parte dispositiva consignou a procedência do pedido, condenando o Distrito Federal ao pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 42.320,00, referente ao período de 02/2023 a 10/2024, com atualização pela taxa SELIC, bem como determinando a implementação da verba no contracheque enquanto presentes os requisitos legais.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) inexistência de regulamentação administrativa específica no âmbito da Secretaria de Educação para concessão da indenização de transporte; (ii) ausência de caracterização de serviço externo típico, sustentando que os deslocamentos realizados seriam ordinários e inerentes à dinâmica funcional do cargo; (iii) ausência de comprovação de despesas efetivas com meio próprio de locomoção.
4. Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) os deslocamentos realizados pelo servidor no exercício de suas funções em Comissão Gestora configuram serviço externo apto a ensejar o pagamento da indenização de transporte prevista no art. 106 da LC no 840/2011; (ii) a eventual ausência de regulamentação administrativa interna no órgão (Secretaria de Estado da Educação) seria suficiente para afastar o direito à percepção da verba indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada à luz da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
7. Conforme dispõe o art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. O Decreto no 43.138/2022, por sua vez, fixou o valor da indenização e definiu os parâmetros para sua concessão, estabelecendo que serviço externo é aquele que exige deslocamento da unidade administrativa em que o servidor esteja em exercício.
8. No caso concreto, o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, uma vez que: (i) restou demonstrado nos autos que foi designado para atuar em Comissão Gestora de acompanhamento de Termos de Colaboração, atividade que exige a realização de visitas técnicas presenciais em unidades educacionais distintas de sua lotação administrativa; (ii) os relatórios de fiscalização e documentos funcionais juntados aos autos evidenciam a realização de atividades in loco, com deslocamentos frequentes para diferentes instituições vinculadas às parcerias educacionais.
9. Por seu turno, o ente público limita-se a reiterar teses defensivas já apreciadas pelo juízo de origem, sem apresentar elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada na sentença.
10. A alegação de ausência de regulamentação específica no âmbito da Secretaria de Educação não tem o condão de afastar direito previsto em lei e regulamentado por decreto distrital. A faculdade conferida ao gestor pelo art. 4o do Decreto no 43.138/2022 refere-se à definição de critérios administrativos complementares, não constituindo condição para a existência do direito.
11. Da mesma forma, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT tem reconhecido que o exercício de atividade itinerante em Comissão Gestora, com realização de visitas técnicas externas, caracteriza serviço externo apto a justificar o pagamento da indenização de transporte (Acórdãos 1994227 e 1950858, da Primeira Turma; Acórdão 2000073, da Segunda Turma Recursal).
12. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, pois restou comprovado que o servidor desempenhava atividades externas que exigiam deslocamento fora da unidade administrativa, utilizando meio próprio de locomoção, preenchendo os requisitos previstos no art. 106 da LC no 840/2011 e no Decreto no 43.138/2022.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.